Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602531-88.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0602531-88.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - CLAUDIO FERNANDO DOS
SANTOS - PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576918
28/04/2023
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43576918 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812123418100000042540114
Número do documento: 23042812123418100000042540114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:31:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.913
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602531-88.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. FALHA FORMAL QUE NÃO
TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS NEM
PREJUDICA A SUA FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na abertura de conta bancária,
por um curto período, enseja a aposição de
ressalvas, caso não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.
2. A existência de inconsistências meramente
formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43576918 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812123418100000042540114
Número do documento: 23042812123418100000042540114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:31:55
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Claudio Fernando dos Santos, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.
O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
01/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. E, ainda, a prestação de contas finais
retificadora, em 16/12/2022.
Publicado o edital, ID 43398815, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43431008.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43546382, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 8.1 - a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada
abaixo extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao
disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019”...
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43548797, manifestou-se: “... Conquanto
identificada falha pelo Setor Técnico no presente caso, notadamente o atraso em 12 dias para abertura de
conta bancária específica, observa-se que esta não possui o condão de comprometer a regularidade das
contas...”

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por Claudio Fernando dos Santos, candidato ao cargo
de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face ao apontamento constante do subitem 8.1, conforme a seguir:

Num. 43576918 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812123418100000042540114
Número do documento: 23042812123418100000042540114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:31:55
Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

1) A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha extrapolou o
prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta bancária em 02/09/2022,
ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de apenas 2 (dois)
dias.
Uma vez que o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter ocasionado prejuízo à análise e à
transparência das contas, cabe a aposição de ressalva, quanto a essa irregularidade.
A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
ATRASO
NA
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RESSALVA.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO
EXTRATO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO
BANCÁRIO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
(...)
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode

Num. 43576918 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/04/2023 12:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042812123418100000042540114
Número do documento: 23042812123418100000042540114
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/04/2023 12:31:55
ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.
(...)
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)
(Destacou-se)

Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das contas, a aprovação das
contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Claudio Fernando dos Santos, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602531-88.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO
FERNANDO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: MARCELO
RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 - REQUERENTE:
CLAUDIO FERNANDO DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: MARCELO RORATO
CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023